Tribunal: CARF
Processo: 16027.720175/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720175/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-42.881 que não
conheceu da impugnação apresenta contra o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA. O referido Acórdão está assim ementado:
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de trinta dias, a impugnação será considerada intempestiva e não será
conhecida.
Impugnação Não Conhecida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720175/2016-44
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720175/2016-44

Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 05/2011 a 13/2013, e
refere-se a multa isolada de 150% por compensações com falsidade de declaração.
A compensação foi indeferida no Despacho Decisório Saort no 557/2016.
O Recurso Voluntario interposto contra o Acordão 15-42.880, que não conheceu
da manifestação de inconformidade apresentada contra o indeferimento do pedido de
Compensação de Créditos Tributários realizado através do Despacho Decisório Saort no
557/2016, está controlado no processo no 16027.720137/2016-91.
A Representação Fiscais para Fins Penais está controlada no processo no
16027.720175/2016-44.
A ciência do lançamento da multa isolada foi em 11/07/2016 (e-fl. 113).
A impugnação foi apresentada em 11/08/2016 (e-fls. 142 a 143), e se limitou a
informar que o contribuinte não tinha advogado tributarista em seus quadros e requereu a
reabertura de prazo do procedimento fiscal.
Foi lavrado termo de revelia (e-fl. 179) e, considerando que a intimação do
responsável tributário só ocorreu em 18/10/2016, o termo de revelia foi reconsiderado (e-fl. 162)
e a impugnação foi enviada à DRJ para julgamento.
O Acórdão (efls. 209 a 213) apreciou a impugnação mas não conheceu em razão
da falta de tempestividade.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/07/2017 (e-fl. 178). Em 29/08/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 230 a
234.
Em preliminar alegou a tempestividade do Recurso, posto que foi recebido em
uma sexta feira. No mérito discorre sobre princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal, e menciona do cabimento da compensação realizada. Encerra
solicitando o cancelamento da glosa realizada no processo de análise do crédito
(16027.720137/2016-91), e pede a declaração de nulidade da multa isolada de 150% aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Preliminar
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720175/2016-44

Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da impugnação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do
efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância anterior.
No presente caso, os argumentos de ofensa à princípios constitucionais e
cabimento da compensação não estavam dispostos na impugnação inicial. Ademais, ela foi
considerada intempestiva, assim, não conhecida.
O recurso poderia tão somente abranger alegações que contestasse o julgamento
por falta de tempestividade, mas não debateu o tema, logo não há conteúdo a ser apreciado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 198
DF CARF MF
Original